Tribunal: TJMT
Processo: 1011698-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011698-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ROBERTO ZANONI
AGRAVADA: CARGILL AGRÍCOLA S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE ALTEROU, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO ZANONI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de FAzer e Indenização por Danos Morais no 1002805-77.2021.8.11.0037, movida em face de CARGILL AGRÍCOLA S. A., rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve a decisão que alterou, de ofício, o valor da causa, para o montante correspondente ao financeiro da CPR no 3100401265.
O Agravante pugnam, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada.
Aduz, em síntese, que na CPR 3100401265, que é a originária da obrigação discutida nos autos, inicialmente a obrigação seria a entrega de 1.651.000 kg de soja em grãos e, com o aditamento ficou estabelecido a entrega de 1.068.000 Kg de soja, isto é 17.800 (dezessete mil e oitocentas) sacas de soja fixadas no valor de R$104,58 (cento e quatro reais e cinquenta e oito centavos), totalizando em moeda nacional o importe de R$1.861.524,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e um reais e quinhentos e vinte e quatro centavos), sendo este o real valor da causa, cujas custas já foram recolhidas.
Pede, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o acolhimento dos embargos para conferir à causa o valor correspondente ao que consta no aditivo, no montante de R$1.861.524,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e um reais e quinhentos e vinte e quatro centavos).
Com a inicial vieram os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Ao rejeitar os embargos e manter a decisão anterior, o Juízo a quo exarou, in verbis:
“Não há prova do argumento inicial, especificamente no que tange à redução da obrigação de 1.651.000 kg (um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil quilos) para 1.068.000 kg (um milhão e sessenta e oito mil quilos) de soja em grãos.
[...]
O Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Soja no 3100401265 (Num. 53926446) previu o valor de um lote de 1.068.000 kg (um milhão e sessenta e oito mil quilos) de soja em grãos, não se tratando, a toda evidência, de aditivo com redução da obrigação contratual.
A mera leitura do aditivo, com remissão às cláusulas do contrato originário, que previa fixação de preços distintos para cada lote, desqualifica a arguição de que “a CPR passou a contar com uma quantidade menor do que a inicialmente estipulada” (Num. 54960363 - Pág. 9).
Não há, em absoluto, prova de tal assertiva, ressaltando que inexiste qualquer menção no aditivo quanto a redução da quantidade, mas mero estabelecimento de lote, consoante facultado pelo contrato originário.
Portanto, até prova em contrário, remanesce a obrigação de entrega de 1.651.000 kg (um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil quilos) de soja em grãos, dos quais foram entregues 1.135.300 Kg (um milhão, cento e trinta e cinco mil e trezentos quilos), restando pendente a quantidade de 515.700 kg (quinhentos e quinze mil e setecentos quilos), fato que justifica a negativa quanto a quitação integral e baixa da CPR no 3100401265. [...] ” - Id. n.o 92882487.
Verifico, portanto, que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR